Tribunal: STF
Processo: ADPF 1126
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO N. 1/2020. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática mediante a qual extinta arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).



    2. O agravante sustenta que a extinção do Convênio de Delegação n. 1/2020 é insuficiente para justificar a inadequação da ADPF, dada a vigência do termo de compromisso firmado pela ANTT com as empresas de transporte interestadual. Frisa ser a ADPF o único meio processual idôneo para fazer cessar a lesão a preceitos fundamentais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a arguição de descumprimento de preceito fundamental deve ser admitida, apesar da extinção do convênio impugnado, e, relativamente ao termo de compromisso, da inobservância ao princípio da subsidiariedade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A extinção do Convênio de Delegação n. 001/2020 antes do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental inviabiliza o conhecimento do processo objetivo.



    5. O STF tem entendimento consolidado no sentido do descabimento do controle abstrato de constitucionalidade quando necessária análise prévia da legislação infraconstitucional, hipótese a caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    6. No caso, a controvérsia diz respeito à legalidade de atos administrativos praticados pela ANTT dentro de suas competências legalmente definidas, mostrando-se ausente violação direta a preceitos fundamentais.



    7. A ADPF é via subsidiária, que não pode ser utilizada quando houver outros meios processuais disponíveis para sanar eventual lesão.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.